Tribunal: TJSP
Processo: 0006976-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006976-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LADISLAU FELICIO SILVEIRA SOUZA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006976-47.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.041
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0006976-47.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: LADISLAU FELICIO SILVEIRA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Procedimento administrativo
Nulidade Ausência da oitiva pessoal do sentenciado,
nos termos do art. 118, § 2o, da LEP Inocorrência
Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO PENAL
Falta grave devidamente
configurada Absolvição - Impossibilidade Falta grave
devidamente
comprovada
no
procedimento
administrativo instaurado no presídio - Perda dos dias
remidos
Decisão bem fundamentada - Agravo
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado LADISLAU FELICIO SILVEIRA SOUZA DOS SANTOS nos
autos da execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da
Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls.
136/138, que reconheceu a prática de falta grave ocorrida em 12.12.2019 e
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a interrupção
do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls. 01/08).
Processado o recurso, contrariado (fls. 14/20),
mantida a orientação traçada (fls. 21), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
afastamento da preliminar e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do agravo
(fls. 147/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006976-47.2020.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
Postula o agravante, em preliminar, a anulação do r.
decisum, em razão da ausência de sua prévia oitiva judicial. No mérito, pugna pela
absolvição da falta disciplinar de natureza grave. Subsidiariamente, requer a redução
da perda dos dias remidos, ante a ausência de fundamentação.
De início, não há que se falar em nulidade por falta de
oitiva judicial do sentenciado.
Depreende-se dos autos que foram atendidas as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de
participação de advogada da FUNAP (fls. 90/91). Registra-se, ainda, que houve
apresentação de manifestação da Defesa (fls. 110/113).
Assim, inexistiu qualquer afronta ao disposto no artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, o qual estabelece que:
“Artigo 118
A execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado:
I praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave;
§ 2o - nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido, previamente, o condenado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006976-47.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Referido dispositivo não preceitua a necessidade de
oitiva do reeducando pela autoridade judiciária, tratando-se, em verdade, de ato a ser
realizado durante o procedimento administrativo instaurado e presidido pela
Comissão Sindicante do estabelecimento penitenciário.
A regra do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal
deve ser interpretada sistematicamente com os preceitos contidos nos artigos 54, 59
e 60 do mesmo diploma legal, os quais estabelecem a necessidade de apuração por
Comissão Processante das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados
pelo Estado.
Assim, fica rejeitada a preliminar.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição da falta
grave, uma vez que esta ficou devidamente comprovada por meio do de
procedimento administrativo instaurado no presídio, que não deixou dúvidas de que
o sentenciado praticou atos consistentes em subversão à ordem e disciplina no
interior do estabelecimento prisional, inclusive ocasionando danos ao patrimônio
público (fls. 26/119).
Conforme apurado, o agente penitenciário Paulo José da
Silva informou que, no dia dos fatos, prestava serviço na gaiola do Pavilhão
Habitacional II, quando o sentenciado, juntamente com outros detentos, solicitaram
a saída do Pavilhão, dizendo que queriam ir para a Ala Disciplinar, sem informar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006976-47.2020.8.26.0996 -Voto no
5
motivos. Afirmou que todos foram algemados e liberados para conversarem com a
Diretoria, sendo que posteriormente foram alojados nas celas. Disse, no entanto, que
o agravante e os outros detentos se recusaram a retirar as algemas, bem como
recusaram a alimentação fornecida posteriormente, dizendo que só iriam obedecer
quando fossem para o local almejado (fls. 59).
Ademais, o próprio agravante assumiu que desobedeceu
aos funcionários (fls. 90/91), e os outros detentos igualmente confirmaram que se
negaram a deixar retirar as algemas, havendo tumulto nas celas com quebra de
objetos, inclusive sendo ateado fogo no colchão (fls. 63, 70, 76, 80, 84 e 95).
Assim, conforme bem observou o douto Procurador de
Justiça Dr. Manoel Cirilo Rodrigues a fls. 149, “... O depoimento do funcionário
público confirma o ocorrido, o qual é corroborado pelos demais detentos e pelas
imagens dos danos causados (fls. 100/104). Além disso, não há qualquer indício de
que o servidor tinha intenção de prejudicar o agravante”.
Portanto, ficou suficientemente comprovado o fato
que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o art.
39, incisos II e V, c.c. o art. 52, todos da L.E.P.).
É sabido que o principal valor dentro dos presídios, para
manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos funcionários e
obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006976-47.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave.
Por fim, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o
MM. Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “(...) No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em
conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a
falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto
para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 137/138).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Posto isto, rejeitada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR